Tribunal: TJPA
Processo: 0100462-89.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0100462-89.2015.8.14.0028

RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, JANNIO PATRICIO DE SOUZA MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jannio Patrício de Souza Melo e Francisco Rodrigues da Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do CPB, em razão da morte de Patrick Fernandes Soares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria capazes de justificar a manutenção da decisão de pronúncia ou se o conjunto probatório autoriza a impronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível prova plena ou incontroversa nesta fase processual.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo necroscópico que atesta que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia intratorácica causada por projétil de arma de fogo.

5. Os autos revelam indícios consistentes de que o corréu José Carlos Mendes Rodrigues efetuou os disparos que vitimaram Patrick Fernandes Soares, conforme sua confissão judicial e demais elementos probatórios.

6. Há indícios de que Jannio Patrício de Souza Melo concorreu para o crime ao conduzir, de forma consciente, o autor dos disparos até o local dos fatos, ciente de que este se encontrava armado.

7. Os elementos probatórios indicam que Francisco Rodrigues da Silva contribuiu para o resultado morte ao entregar a arma de fogo ao executor, mesmo ciente da sua intenção de acertas as contas com a vítima.

8. Os elementos de convicção dos autos são suficientes, nesta fase, para submeter os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, à intensidade do dolo ou à efetiva participação dos recorrentes devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo definitivo de culpa.

2. Havendo lastro probatório mínimo e coerente quanto à participação dos acusados, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, caput, e 29; CPP, art. 413, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em julgar
o recurso improvido
, nos exatos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JANNIO PATRÍCIO DE SOUZA MELO
e
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
, inconformados com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio, capitulado no art. 121,
caput
, combinado com o art. 29 do CPB, manejaram Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá.

Em suas razões, a defesa sustentou, em síntese, a tese de ausência de indícios mínimos de autoria aptos a embasar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri. Aduziu que a prova dos autos seria insuficiente, destacando a inexistência de elementos probatórios concretos que vinculem os réus à prática do delito imputado. Ao final, a defesa postulou pelo conhecimento e
provimento dos recursos
, com a consequente impronúncia dos recorrentes.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento dos recursos
. A decisão de pronúncia foi
mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
também

opinou

pelo

improvimento dos recursos.

Sem revisão.

É o relatório
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Antes de realizar a admissibilidade recursal, cumpre fazer uma síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia:

“[...] 2. Consta, na inclusa peça informativa, que na data de 15 de Outubro de 2015, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Pechincha", os denunciados JANNIO PATRÍCIO DE SOUZA MELO, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA E JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES, agindo com animus necandi e unidade de desígnios, concorreram para o óbito do nacional Patrick Fernandes Soares. 3. Sobressai dos autos que no dia dos fatos, a vítima, Francisco e o nacional Raimundo Jose Rodrigues, genitor de Jose Carlos, estavam ingerindo bebidas alcoólicas no referido bar. Em dado momento, Patrick e Raimundo iniciaram uma discussão, então Francisco o levou embora do estabelecimento. 4. Ao saber da discussão, José Carlos, que estava em uma motocicleta com o primeiro denunciado, Jannio Patrício, foi até o bar buscar informações a respeito do ocorrido, mas seu pai já havia ido embora, então deslocou-se até sua residência com o fito de encontrá-lo. Quando chegou em sua residência, Carlinhos só encontrou Francisco, que lhe entregou uma arma de fogo e o instruiu a voltar ao estabelecimento e "resolver o assunto". Desta feita, Jannio conduziu a motocicleta para o local em que a vítima se encontrava, e José Carlos efetuou disparos de arma de fogo contra ela, provocando seu óbito. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga. 6. Os
indícios de autoria
e de
materialidade delitiva
são inescondíveis, pelo relato das testemunhas ouvidas no curso do inquérito policial e principalmente, por meio da confissão dos acusados em sede policial, bem como pelo Laudo de Necrópsia da vítima (fl. 87). Vislumbra-se, nesse contexto, que os acusados ceifaram a vida da vítima, Patrick Fernandes Soares, movidos por um sentimento de vingança, incorrendo no crime previsto no art. 121, § 2º I, do Código Penal Brasileiro [...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
os recorrentes

pela
prática do crime de homicídio simples
, tipificado no art. 121,
caput
, do CPB. Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA IMPRONÚNCIA

Nas razões recursais, a defesa requereu a impronúncia dos réus.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da
materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]”

No presente caso, a materialidade delitiva se encontra satisfatoriamente comprovada nos autos. Consta laudo necroscópico às fls. 191/192, o qual atesta que a vítima Patrick Fernandes Soares veio a óbito em decorrência de hemorragia intratorácica, provocada por ferimento causado por projétil de arma de fogo. Assim, não há nenhuma controvérsia quanto a ocorrência do resultado morte.

Su
perada a materialidade, passa-se ao exame dos
indícios de autoria
, os quais, nesta fase processual, não exigem certeza plena, mas apenas lastro probatório mínimo, idôneo e coerente, apto a justificar a submissão dos réus
ao julgamento do Júri, que é

o juiz natural dos crimes dolosos

contra a vida.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se a existência de indícios consistentes de que o corréu
José Carlos Mendes Rodrigues
, vulgo “Carlinhos”, foi o responsável pelos disparos letais de arma de fogo que levaram a vítima a óbito. Consta que “Carlinhos” teria se deslocado até o local dos fatos após tomar conhecimento do desentendimento ocorrido entre a vítima e seu genitor,
Raimundo José Rodrigues
, ocorrido momentos antes na mesa de bar.

Há, ainda, indícios de que o recorrente
JANNIO PATRÍCIO DE SOUZA MELO
teria conduzido “Carlinhos” até o local dos fatos, em sua motocicleta, ciente de que este se encontrava armado e com a intenção de acertar contas com a vítima, em razão da discussão havida com seu pai. Tal circunstância evidência, ao menos em juízo de admissibilidade, a contribuição
consciente e voluntária do réu Jannio para o êxito da empreitada criminosa.

No que tange ao recorrente
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
, os autos indicam que ele teria contribuído decisivamente para o resultado morte ao entregar a arma do crime a “Carlinhos”, logo após tomar conhecimento de que este sairia à procura de um acerto de contas com vítima Patrick,
fato que, em tese, caracteriza participação relevante para o desfecho do crime.

Ressalte-se que tais elementos são reforçados pela
confissão do corréu “Carlinhos”
, que admitiu ter efetuado os disparos contra a vítima, bem como pelas declarações prestadas pelo recorrente
JANNIO PATRÍCIO
, que confirmou sua presença nos fatos e a condução de “Carlinhos” até a cena do crime. Referidas confissões encontram respaldo nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente no testemunho de
Edmilson da Conceição dos Santos
, proprietário do bar e testemunha ocular dos acontecimentos, além do depoimento do informante
Raimundo José Rodrigues
, pai de “Carlinhos”, cujas declarações
corroboram

a

dinâmica

dos

fatos
narrados na exordial acusatória.

A título de ilustração, transcrevo parte da decisão de pronúncia,
precisamente os trechos contendo os

depoimentos acima

mencionados:

Depoimento de Edmilson da Conceição dos Santos:

“[...] Edmilson da Conceição dos Santos, ouvido na qualidade de informante por ser amigo do réu Francisco, informou que é o proprietário do bar em que supostamente ocorreu o crime narrado na peça acusatória; que a vítima estava no bar e começou a discutir com Raimundo; que Patrick estava alterado; que pediu para a vítima e Raimundo pagarem a conta e se retirarem do local; que Raimundo estava na companhia do acusado Francisco e os dois saíram do bar e não retornaram mais; que a vítima também saiu do estabelecimento dizendo que iria se armar; que Patrick voltou para o bar com seu amigo Maciel, oportunidade em que abaixou atrás do balcão para ligar para a Polícia, com o intuito de evitar uma confusão maior; [...] que quando estava abaixado ligando para a polícia ouviu um disparo de arma de fogo; que quando levantou já viu a vítima caída no chão, agonizando; que viu uma moto com duas pessoas saindo do local, mas não soube identificar quem era, pois estavam de costas; que soube depois por Maciel, amigo da vítima, que tinha sido José Carlos o autor dos disparos e soube, na delegacia, que Jannio Patrício era a pessoa que estava na moto com aquele [...]” (SIC)

Depoimento de Raimundo José Rodrigues:

“[...] Raimundo José Rodrigues, ouvido na qualidade de informante por ser pai do réu José Carlos, informou que passou no “bar do Pechincha” no dia dos fatos narrados na denúncia, porém foi embora e quando estava em casa ouviu os disparos de arma de fogo, mas não sabia o que tinha acontecido; que estava no bar na companhia de Francisco, a mulher dele e Manoel; que Patrick também estava no bar na companhia de outra pessoa; que foi até a mesa da vítima e pegou um limão, oportunidade em que a vítima ficou rodeando ele com uma garrafa na mão; que foi conversar com Patrick para perguntar se tinha acontecido alguma coisa, momento em que a vítima disse que ia lhe matar; que nunca tinha visto Patrick antes; que o dono do bar pediu que ele fosse para casa, pois Patrick tinha ido em casa se armar; que todos se retiraram do local e só o amigo da vítima Maciel permaneceu no estabelecimento; que quando chegou em casa sua esposa disse que seu filho José Carlos tinha atirado em Patrick; que sua esposa disse que José Carlos atirou na vítima porque Patrick disse que ia matar Raimundo; que seu filho estava com Jannio no momento em que atirou na vítima; que falou com seu filho pelo telefone e ele disse que tinha atirado na vítima e que não sabia o que tinha passado na cabeça para fazer isso [...]” (SIC)

Interrogatório do corréu José Carlos Mendes Rodrigues:

“[...] O réu JOSÉ CARLOS MENDES RODRIGUES, ao ser ouvido em juízo, confessou a prática do crime. Disse que é conhecido como Carlinhos; que era amigo de Jannio, mas se distanciou dele depois do ocorrido; que era vizinho de Francisco, mas não é amigo dele; que estava na casa de um amigo na companhia de Jannio, momento em que seu irmão chegou dizendo que Patrick queria matar o seu pai; que Jannio se ofereceu para ir com ele até o bar; que foram até o local e não encontram mais o seu pai, que só estava Patrick, oportunidade em que foi até sua casa; que quando chegou em casa, não encontrou seu pai e Francisco disse que Patrick estava armado e era pra ele se armar também e lhe entregou uma arma; que voltou para o bar e Patrick estava em pé com uma garrafa na mão e foi para cima dele, momento em que José Carlos afirmou que atirou na vítima; que Patrick não chegou a jogar a garrafa nele; que Patrick estava muito perto do local em que ele parou na moto, cerca de 1m, e não dava tempo de fugir na moto antes que Patrick jogasse a garrafa; que saiu de casa armado, pois estava com medo de Patrick ter feito alguma coisa contra seu pai; que estava na garupa da moto e Jannio estava conduzindo; que Jannio sabia que ele estava armado, pois ele viu na hora em que Francisco lhe deu a arma; que disse para Jannio que ia lá no bar só dar um susto em Patrick [...]” (SIC)

Interrogatório do recorrente Jannio Patrício de Souza Melo:

“[...] O réu JANNIO PATRÍCIO DE SOUZA MELO, ao ser ouvido em juízo, disse que também é conhecido como “Bê”. Relatou que estava bebendo com José Carlos e o irmão de Carlinhos, Gustavo, chegou no local dizendo que Patrick estava tentando bater no pai de José Carlos, oportunidade em que foram até o bar em que o pai dele estava; que chegando no bar não encontraram o pai de Carlinhos e então foram até a casa deste; que, ao chegarem na casa, também não encontraram Raimundo, pai de José Carlos; que foram até a casa de Francisco, o qual deu uma arma para Carlinhos; que não viu muito bem o momento em que José Carlos pegou a arma, porém na trajetória da casa até o bar o mesmo lhe disse que estava armado; que ao chegarem no bar Patrick já foi para cima deles armado com uma garrafa; que estavam com medo; que no momento em que viu Patrick se aproximando virou a moto e ia saindo, mas Carlinhos efetuou os disparos; que foi muito rápido e que logo em seguida já saiu com a moto; que não lembra quantos disparos José Carlos efetuou, bem como não sabe dizer o local em que a vítima foi atingida; que conhecia Patrick de vista; que não tinha nenhum problema com ele; não sabe se José Carlos ou Francisco tinham algum problema com a vítima; afirmou que estava pilotando a moto, sabia que José Carlos estava armado, contudo afirma que voltou ao bar somente para ver se Raimundo estava no estabelecimento e não foi para tirar a vida de ninguém [...]” (SIC)

Assim, embora o conjunto probatório ainda esteja sujeito à valoração definitiva pelo Conselho de Sentença, observa-se que os elementos coligidos aos autos são
coerentes e suficientes
, nesta fase processual, para
demonstrar a existência de indícios

de autoria

em relação aos recorrentes.

Importante frisar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena ou incontroversa, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Eventuais dúvidas quanto à efetiva participação, intensidade do dolo ou dinâmica exata dos fatos deverão ser dirimidas pelos jurados, sob o crivo da
soberania dos veredictos
. A propósito, assim, caminha a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.
3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)”

Diante desse contexto, não há que se falar em impronúncia.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/02/2026